Tribunal: TJMT
Processo: 0022940-72.2008.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022940-72.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCACAO -COOPERFRENTE - CNPJ: 03.583.049/0001-02 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), PLAN ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 02.606.066/0001-55 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURO DE FREITAS LINO - CPF: 446.811.786-91 (APELADO), GILBERTO ALVES POMPEU - CPF: 298.814.471-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA
EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO
POR ABANDONO DE CAUSA – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
924
DO
CPC
– ARQUIVAMENTO DOS AUTOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE – ARTIGO 921, §2o, DO CPC
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO

PROVIDO
.

É incabível a
extinção
do
processo
, sem resolução de mérito, por negligência da parte e abandono da causa, com fulcro no artigo
485
,
III
, do
CPC
, em fase de cumprimento de sentença, visto que não se traduz novo
processo
, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o
arquivamento
provisório nos termos do artigo 921, § 2o CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0022940-72.2008.8.11.0041

APELANTE:
COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCAÇÃO - COOPERFRENTE

APELADOS:

MAURO DE FREITAS LINO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCAÇÃO - COOPERFRENTE
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
,
lançada nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de
MAURO DE FREITAS LINO
e
OUTROS
, que, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III do CPC, condenando-a ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que no
cumprimento de sentença
não cabe a extinção do feito com base

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, visto que não é ação de conhecimento
e sim execução de sentença, e sua forma está prevista no artigo 924 do CPC, o que não evidenciou na demanda, motivo pelo qual o
decisum
deve ser anulado
(Id 167892823).

Contrarrazões ofertadas no Id 167892829.

Preparo recolhido no Id 167892826.

É o relatório
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou
extinto
o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos autos da ação monitória em sede de cumprimento de sentença.

Defende, a apelante, que nesta fase processual não há falar em extinção do feito com base

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pois

não se trata de ação de conhecimento
e sim execução de sentença, e sua forma está prevista no artigo 924 do CPC, o que não evidenciou na demanda, motivo pelo qual o
decisum
deve ser anulado.

Pois bem. De fato,
encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, como na hipótese, não se mostra cabível a
extinção
do
processo
, sem resolução de mérito, por abandono da causa, sendo certo que, nesses casos, a
extinção
só resta configurada quando ocorrer alguma das hipóteses previstas no artigo
924
do
CPC
,
in verbis
:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Por outro lado, ocorrendo à inércia do credor na fase executiva, o caminho correto a ser adotado é o
arquivamento provisório
do feito, podendo isso ensejar, posteriormente, a prescrição intercorrente.

Dessa forma, a sentença merece ser desconstituída para
determinar o retorno dos autos à instância singular para
que seja
realizado
o arquivamento da execução, na forma do artigo
921
,
III
,
§ 2o
, do
CPC
.

Sobre o tema, inclusive, este Tribunal já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA A PLATAFORMA ELETRÔNICA –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por negligencia das partes e abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório”
(TJ-MT 00042377120128110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, III, DO CPC). INADMISSIBILIDADE. INÉRCIA DO CREDOR QUE ACARRETA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS E O INÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, §§ 1.o A 4.o, E ART. 924, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Verificada a inércia do credor, no cumprimento de sentença, não se aplica o art. 485, III, do CPC, restrito à fase de conhecimento, mas sim o art. 924 do mesmo código, com o arquivamento dos autos e o início da contagem do prazo prescricional (art. 921, §§ 1.o a 4.o, do CPC). 2. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 11a C.Cível - 0003060-60.2000.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA - J. 14.03.2022)”
(TJ-PR - APL: 00030606020008160001 Curitiba 0003060-60.2000.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 14/03/2022, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
Em se tratando de processo em fase de cumprimento de sentença, a inércia do credor determina o arquivamento do processo e não a sua extinção. APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7039991-76.2017.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 26/03/2021”
(TJ-RO - AC: 70399917620178220001, Relator: Des. Hiram Souza Marques, Data de Julgamento: 26/03/2021)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para
que seja
realizado
o arquivamento da execução na forma do artigo
921
,
III
,
§ 2o
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023